Tribunal: TCU
Processo: 022.596/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, à exceção daqueles de interesse das Sras. Joelita Leão de Freitas e Lucinda Maria da Conceição Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 022.596/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Joelita Leão de Freitas (XXX.539.581-XX) ; Lucinda Maria da Conceição Silva (XXX.964.018-XX) ; Maria Gabrielly Ribeiro da Silva (XXX.946.013-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que, previamente à apreciação conclusiva das respectivas concessões: 1.7.1. em relação ao ato de pensão emitido em favor da Sra. Lucinda Maria da Conceição Silva (XXX.964.018-XX) , realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019, considerando ser a referida interessada beneficiária de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS; e 1.7.2. em relação ao ato de pensão emitido em favor da Sra. Joelita Leão de Freitas (XXX.539.581-XX) , realize diligência para que se verifique a legitimidade do pagamento da rubrica judicial constante dos seus proventos, considerando-se que a decisão judicial juntada ao ato de pensão, aparentemente, não tem o condão de amparar o seu pagamento.